Tribunal: TJDFT
Processo: 0724854-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. LEGALIDADE. RN 137/2006 E 195/2005 – ANS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

A Súmula 608 do STJ aduz que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Desse modo, os planos dessa natureza são regulados pela Lei 9.656/98 e pelas resoluções da ANS.
O art. 2o, II, da RN no 137/2006 permite que as entidades de autogestão disponibilizem planos coletivos empresariais desde que os seus patrocinadores sejam pessoas jurídicas de direito público. É legítima a rescisão contratual unilateral pela operadora se realizada por exigência da norma regulamentadora.
Há possibilidade de denúncia do contrato por parte da operadora ou seguradora do plano de saúde coletivo, desde que observados: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses (art. 17, parágrafo único, da RN 195, da ANS); iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.